Tribunal: TJDFT
Processo: 0737579-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MENOR. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Em ação de inventário amigável, procedimento de jurisdição voluntária, deve prevalecer a regra geral do foro de domicílio do autor da herança, art. 48 do CPC, notadamente quando em harmonia com o melhor interesse de herdeiro incapaz.
2. Havendo manifestação de que o foro de domicílio do autor da herança atende também ao interesse de menor herdeiro, fica confirmada a competência do foro indicado pelos herdeiros como domicílio do inventariado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.